Tribunal: STF
Processo: HC 263456
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.042.127/PR. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Em 11 de setembro de 2025, por volta das 20h50min, em via pública, na Rua Araras, próximo ao numeral 241, Jardim do Café, neste Foro Regional de Rolândia, os Denunciados LUCAS ANDRADE DOS SANTOS e MATHEUS GONÇALVES MESQUITA, um aderindo a conduta do outro, ambos com consciência e vontade de matar, desferiram contra a vítima Danilo Marto disparos de arma de fogo (fato anterior), causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte (certidão de óbito de seq. 25).



    [...]



    FATO 05. Do favorecimento pessoal



    Na mesma noite do homicídio qualificado (ou seja, em 11/09/2025), momentos depois de sua execução, na Rua José Cristiano Pires 249, Jardim Cautai I, nesse Foro Regional de Rolândia, o Denunciado PEDRO HENRIQUE SANTANA SANTOS, agindo com consciência e vontade, dolosamente, emprestou ao Denunciado MATHEUS GONÇALVES MESQUITA vestimenta com características distintas daquela que MATHEUS usava por ocasião dos disparos de arma de fogo, auxiliando-o, assim, a passar despercebido pelos agentes policiais e se subtrair da ação da autoridade policial. 



    [...] 



    FATO 06. Da posse de arma de fogo equiparada a de uso restrito



    Em 12 de setembro de 2025, por volta das 21h10min, na Av. Jorge Luiz Sacca, neste Foro Regional de Rolândia, o Denunciado PEDRO HENRIQUE SANTANA SANTOS, na companhia de LUCAS ANDRADE DOS SANTOS, agindo com consciência e vontade livres, em unidade de desígnios, possuíam e mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada, 01 (uma) arma de fogo tipo pistola Taurus 838, calibre .380, com numeração de série suprimida , devidamente municiada (Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.8 IPE 07048-59.2025) arma esta equiparada a de uso restrito e respectivas munições de uso permitido, todas em perfeitas condições de uso (Laudo Pericial 107.730/2025 de exame de eficiência e prestabilidade de mov. 49.1 IPE 07048-59.2025), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente